Tribunal: TJDFT
Processo: 0710127-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710127-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO AFONSO AMORIM, ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA BERFORD LEÃO AMORIM e RENATO AFONSO AMORIM visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo 0034141-51.2015.8.07.0001, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício para o Cartório de Registro de Imóveis para modificar o registro de escritura das vagas de garagem coletivas para privativas, sob a alegação de que o Condomínio, ao qual estão vinculadas, não fez parte na demanda. Na origem, os agravantes ajuizaram pedido de obrigação de fazer em desfavor de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, postulando que celebraram contrato de compra e venda de duas vagas de garagem no 361 e 362, localizadas no empreendimento Vision Work Live, com previsão de entrega para 31 de março de 2013, pelo valor de R$ 57.638,44 (cinquenta e sete mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Todavia, por ocasião do seu comparecimento ao cartório para assinatura da escritura, descobriram que dela constava a concessão de direito real de uso de unidade autônoma de vaga de garagem, em favor do condomínio, para futura implantação de garagem sob o sistema rotativo de vagas, em confronto com o instrumento particular de compra e venda celebrado, que estabeleceu unidade autônoma de garagem e não sob o sistema rotativo. Ao resolver o mérito, o MM. Juiz sentenciante dispôs: “Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte Ré: a) na obrigação de fazer de inserir nas Certidões de Ônus dos imóveis de matrículas no 314.375 e 114.376, com registro perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília – DF; bem como na escritura de compra e venda dos imóveis acima mencionados, a qualificação dos bens adquiridos, fazendo constar que se trata de vaga de garagem particular específica de numeração 361 e 362, com sua localização e delimitação, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”. (ID 24691899). Iniciado o cumprimento de sentença, inobstante as tentativas das agravadas em dar efetivação ao comando sentencial, diversos entraves obstaram o cumprimento do desiderato, razão pela qual solicitaram os autores, ora agravantes, que o Juízo expedisse Ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para modificar o registro de escritura das vagas de garagem coletivas para privativas, nos termos do reconhecimento da sentença. Todavia, o pedido foi indeferido pelo MM. Juiz a quo considerando que haveria ofensa ao interesse do Condomínio que não integrou a lide (ID 24691903). Ocorre que, diante do pedido de retificação das matrículas apresentado pela agravada TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, o Oficial Substituto do 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL suscitou procedimento de dúvida registrária perante a Vara de Registros Públicos do DF (0700320- 60.2021.8.07.0015), ao argumento de que o pedido somente seria atendido ‘se este for instruído com pedido devidamente assinado e com firma reconhecida da unanimidade dos condôminos, proprietários das unidades autônomas, reunidos em assembleia para este fim específico de retificar a instituição e a convenção de condomínio’ (destacamos); e no caso do pedido “b” dos requerimentos de prenotação (ID 73222595, p. 4 e ID 73222597, p. 4), em que houve pedido expresso para inserção nas matrículas do comando sentencial, ‘este deverá estar instruído com determinação específica dirigida a esta Serventia, uma vez que a sentença não traz comando expresso ao 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF’. A dúvida registrária foi julgada improcedente, anotado em sentença que não se cuidava de hipótese de retificação de matrícula, porém o mais consentâneo com a pretensão dos autores seria a determinação do cancelamento das averbações em que consta a concessão do direito real de uso ao condomínio – no caso, a Av. 4. Diante da determinação de referida sentença, as Av. 4 das matrículas 114375 e 114376 foram canceladas, consoante se verifica nas Averbações 9 das Certidões de Ônus colacionadas nos ID’s 92614304 e 92614607), assim dispostas: Av.9/114375 – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – De acordo com requerimento de 04/09/2020, e nos termos da sentença de 31/07/2019, exarada pela Dra Patrícia Vasquez Coelho, MMa. Juíza de Direito Substituta da 24a Vara Cível de Brasília, DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0034141-51.2015.8.07.0001, fica CANCELADA a averbação Av.4/114375, desta Matrícula. Obs: Procede[1]se esta averbação em cumprimento ao Mandado expedido em 19/4/2021, pela Vara de Registro Públicos do Distrito Federal, diante da improcedência da Dúvida Registrária, julgada por sentença de 22/3/2021, exarada pelo Dr. Ricardo Norio Daitoku, MM. Juiz de Direito de referida Vara, nos autos do Procedimento de Dúvida, no 0700321-45.2021.8.07.0015. DOU FÉ. Em 26/4/2021. ( )”. Av.9/114376 – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO – De acordo com requerimento de 04/09/2020, e nos termos da sentença de 31/07/2019, exarada pela Dra Patrícia Vasquez Coelho, MMa. Juíza de Direito Substituta da 24a Vara Cível de Brasília, DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0034141-51.2015.8.07.0001, fica CANCELADA a averbação Av.4/114375, desta Matrícula. Obs: Procede[1]se esta averbação em cumprimento ao Mandado expedido em 19/4/2021, pela Vara de Registro Públicos do Distrito Federal, diante da improcedência da Dúvida Registrária, julgada por sentença de 22/3/2021, exarada pelo Dr. Ricardo Norio Daitoku, MM. Juiz de Direito de referida Vara, nos autos do Procedimento de Dúvida, no 0700321-45.2021.8.07.0015. DOU FÉ. Em 26/4/2021. Como se vê, a sentença proferida dos autos da Dúvida Registrária, ao interpretar o que foi fixado na sentença da ação de obrigação de fazer (em execução na origem), determinou não a retificação das matrículas dos imóveis (pois não havia erro nas matrículas), mas sim o cancelamento das averbações que concediam direito real de uso das unidades autônomas em favor do condomínio da edificação. Dessa forma, digam os agravantes, se ainda persiste interesse no julgamento do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021, 15:08:23. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator